Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR LONGO PERÍODO. CANCELAMENTO ANTECIPADO. MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO REMANESCENTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação do réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da locadora de veículos em ação de cobrança, objetivando a condenação do réu ao pagamento da mensalidade em atraso, da multa por quilometragem excedente e da multa referente ao cancelamento antecipado do contrato.

2. A sentença recorrida condenou o réu ao pagamento proporcional da mensalidade e da multa por cancelamento antecipado de forma proporcional. O Réu apelou quanto ao valor da multa, requerendo a redução com fundamento nos arts. 571 e 413 do Código Civil.

3. Verificado que o apelante impugnou o valor cobrado na exordial em sua peça de defesa, requerendo a fixação do quantum de forma proporcional, inexiste violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal.

4. Considerando o disposto no art. 571 do Código Civil e na cláusula constante no pacto firmado entre as partes, a multa pactuada em razão da devolução antecipada do veículo alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que tal proporção refere-se ao lapso temporal que faltava para o integral cumprimento da avença.

Assim, a multa rescisória fixada na sentença mostra-se excessiva e deverá ser objeto de redução proporcional, conforme permissivo do art. 413 do Código Civil em vigor.

5. Sentença parcialmente reformada para correção do valor da multa por rescisão antecipada.

6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.